Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Execução penal. Remessa de recurso ao Tribunal. Excesso de prazo. Saída antecipada com monitoração eletrônica.
1 - Não há excesso de prazo ou demora injustificada na remessa de agravo em execução penal ao Tribunal, se a atividade jurisdicional tem se desenvolvido de forma regular e as movimentações na execução foram, em sua maioria, para viabilizar a implementação do trabalho externo, de forma a antecipar a saída do paciente, o que é o objeto do recurso.
2 - A saída antecipada do CPP com monitoração eletrônica só será autorizada ao apenado que possua trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias.
3 - Ordem denegada.